Tribunal: TJSP
Processo: 0050735-76.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À MULTA COBRADA PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEBATE QUE GIRA EM TORNO DOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES FORMULADO COM

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À MULTA COBRADA PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEBATE QUE GIRA EM TORNO DOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES FORMULADO COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – AÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – EXEGESE DO ARTIGO 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0050735-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é suscitante 10a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO
EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA
CARVALHO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI
E CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Conflito de Competência Cível no 0050735-76.2019.8.26.0000
.
Conflito de Competência: 0050735-76.2019.8.26.0000
Suscitante:
10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Suscitado:
22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Interessados: A Daher & Cia Ltda.; Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
VOTO No 39.051
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 10a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO E A 22a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

AÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INEXIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À MULTA
COBRADA PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEBATE
QUE GIRA EM TORNO DOS TERMOS DO CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES

PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
FORMULADO
COM
FUNDAMENTO
NO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE
FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS
TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO
DESTE TRIBUNAL AÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO
DE ENERGIA
ELÉTRICA QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO EXEGESE DO ARTIGO 5o, §1o, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE CONFLITO
PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS À VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, REPUTADA COMPETENTE PARA O
EXAME DA MATÉRIA.
Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela 10a Câmara
de Direito Público em detrimento da 22a Câmara de Direito Privado desta Corte
de Justiça.
A 22a Câmara de Direito Privado entendeu que a causa envolve

3
Conflito de Competência Cível no 0050735-76.2019.8.26.0000
discussão sobre política tarifária e enquadramento em novo modelo de setor
elétrico instituído pelo Governo Federal, inclusive sobre o cumprimento do
Decreto no 5.163/2004 e das Resoluções Normativas no 414/2002, 247/2006 e
376/2009, todas da ANEEL, motivo pelo qual da Seção de Direito Público seria a
competência para o julgamento do recurso (págs. 734/739).
Recebendo os autos, a 10a Câmara de Direito Público suscitou o
presente conflito ao argumento de que a questão controvertida envolve a
repercussão financeira prevista em contrato bilateral de direito privado para o
caso de desistência da migração ao ACL (cláusula 4.1 do Termo de Migração),
matéria afeta à Seção de Direito Privado (págs. 765/770).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação tirado de sentença proferida em
ação ajuizada por pessoa jurídica de direito privado consumidora de “vultuosas
quantidades de energia elétrica” (sic) objetivando a declaração de inexistência de
débitos c.c. repetição de indébito.
Alegou a autora, em síntese, que o mercado livre de energia,
criado pela Lei 9.074/95 definiu o conceito de consumidor livre e foi
regulamentado pelo Governo Federal, por meio de um novo modelo para o Setor
Elétrico Brasileiro, conforme estabelecido na Lei no 10.848/2004 e no Decreto no
5.163/2004, onde definidos, também, dois ambientes para celebração de contratos
de compra e venda de energia: o ACR (Ambiente de Contratação Regulada) e o
ACL (Ambiente de Contratação Livre).

4
Conflito de Competência Cível no 0050735-76.2019.8.26.0000
Argumentou que os consumidores do segundo ambiente são
livres para escolher seus fornecedores de energia elétrica e que fez esta opção,
solicitando a migração de todas as suas unidades consumidoras ao mercado livre
e cumprindo, neste processo, todas as normas técnicas e prazos estipulados pela
ANEEL, ONS, CCEE, RN no 247/2006 e RN no 376/2009.
Alegou que neste processo passou a ser indevidamente cobrada
pela concessionária CPFL por débitos e multas sem qualquer notificação prévia
ou indicação da base normativa legal para a exação tendo pago o valor para não
correr o risco de corte do fornecimento.
Invocou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor bem
como Resoluções Normativas da ANEEL para pedir a declaração de inexistência
do débito relativo às multas cobradas pela ré bem como sua restituição em dobro,
acrescido dos consectários legais.
Pois bem.
A competência recursal firma-se pelos termos do pedido inicial
deduzido em juízo. É o que consta do artigo 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, in verbis:
A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
A dicção do artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013 não deixa
dúvidas:

5
Conflito de Competência Cível no 0050735-76.2019.8.26.0000
Art. 5o (...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a
38a Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação
de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as
que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia. (grifo nosso)
O debate gira em torno dos termos do contrato firmado pela
autora com a ré para o fornecimento de energia elétrica e o pedido de devolução
dos valores formulado na inicial tem amparo no Direito do Consumidor, sendo
evidente que a matéria deve ser tratada pela Seção de Direito Privado segundo a
disposição supra transcrita.
Assim sendo, de rigor o reconhecimento da competência da
Seção de Direito Privado para o julgamento do presente recurso.
Isto posto, julgo procedente o presente conflito para declarar
competente para o julgamento do feito a Vigésima Segunda Câmara de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça, determinando-lhe o retorno dos autos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator